Tribunal: TJBA
Processo: 8028195-77.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028195-77.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SOLANGE MARIA MAGALHAES DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DO IMPETRADO. AUSENTES QUAISQUER DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO DA IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE DECISÃO SOBRE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA APRECIADA E INDEFERIDA EM SEDE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA LIMINAR. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO QUANTO AO PROCEDIMENTO DE REENQUADRAMENTO. OBSCURIDADE SANADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO IMPETRADO NÃO ACOLHIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Recurso do impetrante. Analisando o acórdão, nota-se que houve manifestação expressa acerca do
Leading Case
606199, tendo assentado que “conquanto seja pacifico o entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, conforme consta inclusive no julgamento do RE com Repercussão Geral n.º 606.199, este não pode ser penalizado com o novo enquadramento ou reenquadramento, somente porque passou para a inatividade, devendo-se observar os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e irredutibilidade de vencimentos, evitando-se assim que a mudança de regime acarrete prejuízo para os aposentados, sob pena de afronta a irredutibilidade salarial.”

2. Não há, pois, qualquer vício a ser sanado, sendo nítida a pretensão da parte de revolver o mérito da decisão, para o que deverá se valer da via recursal apropriada.

3. Recurso da impetrante. Na hipótese
sub judice
, apesar de o acórdão embargado encontrar-se claro em sua fundamentação, a fim de evitar entendimento distorcido na fase executória, admite-se os presentes aclaratórios para esclarecer o ponto considerado obscuro.

4. Quanto à ausência de decisão sobre o pedido de antecipação de tutela, tenho que não ocorreu a omissão apontada. Isso porque, o pedido de antecipação da tutela pretendida foi apreciado e indeferido em sede de decisão interlocutória liminar (Id. 5718953).

Recursos conhecidos. Recurso do impetrado não acolhido. Recurso da impetrante parcialmente acolhido sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração Simultâneos n.º
8028195-77.2019.805.0000
,

e
m que figuram como
embargantes/embargados,
Estado da Bahia
e
Solange Maria Magalhães da Silva,

Acordam
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher o recurso do impetrado, e conhecer e acolher parcialmente o recurso da impetrada,
pelas razões que integram o voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18